Tribunal: TJMT
Processo: 1022678-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022678-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGIANE DE FRANCA CHAVES - CPF: 961.189.031-15 (RECORRENTE), MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA - CPF: 969.559.021-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1022678-69.2024.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: REGIANE DE FRANÇA CHAVES.

Recorrida: CLARO S.A.

Data do Julgamento virtual:
04 a

07/11/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR -
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA -
REJEITADA
- HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA AUTORA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA
- PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS - REJEITADO - AUSÊNCIA DE COBRANÇA VEXATÓRIA E DE NEGATIVAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. Preliminar rejeitada.

2.

I
ncabível o pedido de condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, a situação dos autos configura apenas mero aborrecimento, pois não houve configuração de cobrança vexatória, inscrição de dados nos órgãos de proteção ao crédito e nem configuração de ofensa aos atributos da personalidade.

3.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
FRAUDE NA HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. UTILIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. COMPARECIMENTO NA DELEGACIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR
. RECURSO PROVIDO.

(...)

No entanto, os transtornos enfrentados pelo autor, como a necessidade de regularizar a situação e comparecimento em delegacia para prestar esclarecimentos, não configuram dano moral indenizável. A jurisprudência consolidada considera que meros aborrecimentos e dissabores cotidianos não ensejam indenização por danos morais.Não há comprovação de ofensa à dignidade, à honra ou de abalo psicológico significativo que justifique a condenação por danos morais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais.Tese de julgamento: "1. A fraude na habilitação de linha telefônica sem o consentimento do titular justifica o cancelamento da linha.

2. O comparecimento em delegacia para prestar esclarecimentos não configura dano moral passível de indenização". Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 10.703/2003.Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI no 1003802-03.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 30/07/2024; TJ-MT, RI no 1071567-88.2023.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 28/05/2024. (N.U 1015431-37.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA.
HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NÃO CONTRATADA.
COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE NEVATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A simples cobrança indevida, sem demonstração de inscrição do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por si só, não gera obrigação de indenizar. 2- (...)

(N.U 1038395-58.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

7. É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024